Tribunal: TJDFT
Processo: 0705111-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. VACATIO LEGIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. COMPENSAÇÃO. ARTIGO 166, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. APLICABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato do Subsecretário da Receita do Distrito Federal e do próprio Distrito Federal, visando afastar a exigência do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) sobre operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, no exercício de 2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é legal a cobrança do DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, ocorridas no ano de 2022; (ii) determinar se a norma distrital anterior à LC no 190/2022 pode produzir efeitos antes da vigência desta, considerando os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal; (iii) estabelecer qual o índice de correção monetária aplicável ao caso concreto; e (iv) analisar se o ônus previsto no artigo 166, do Código Tributário Nacional, é oponível às impetrantes, na pretensão de compensar as exações pagas indevidamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI no 7.066, fixou o entendimento de que a LC no 190/2022 não institui nem majora tributo, mas apenas disciplina a repartição da arrecadação do ICMS entre os entes federativos, não sendo exigível, portanto, a anterioridade anual.
4. Apesar disso, o artigo 3o, da LC no 190/2022, estabelece expressamente que a produção de seus efeitos se condiciona à observância do artigo 150, inciso III, "c", da CF/88, configurando verdadeira vacatio legis de noventa dias.
5. A Lei Complementar Distrital no 5.546/2015, embora válida, somente passou a produzir efeitos a partir da vigência da Lei Complementar no 190/2022, cumulada com o decurso do prazo de noventa dias de sua publicação, ou seja, em 05 de abril de 2022.
6. A correção monetária deve observar a taxa SELIC, por ser índice inferior ao previsto na legislação distrital, conforme entendimento do Conselho Especial deste e. Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Declaração de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3.
7. A restituição ou compensação dos valores pagos indevidamente exige a comprovação do não repasse do encargo financeiro ou autorização expressa de quem o suportou, ônus dispensado apenas para a declaração de inexigibilidade do tributo. O procedimento de compensação, submetido à verificação pelo Fisco, envolve a análise do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 166, do Código Tributário Nacional, conforme exposto no Tema Repetitivo no 118, do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.
_________________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 190/2022; Lei Complementar Distrital no 5.546/2015; Código Tributário Nacional, art. 166.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2023; Tema no 1.094/STF.